Tribunal: TJDFT
Processo: 0743076-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743076-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0709896-97.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “A parte autora apresentou petição em ID173422410 em que sustenta que foi sanado apenas e tão somente o vício de competência, contudo, o Decreto também “padece de vício, pois ao que tudo indica, não foi editado com base em deliberação ou proposta do Conselho de Administração, condição exigida por lei. Requer a reapreciação do pedido liminar. DECIDO. Primeiramente, destaco que o pedido deID173422410 configura em verdade aditamento da inicial, a qual versava exclusivamente sobre a Portaria n.o 102/2023. Neste momento, a parte autora pretende o aditamento do pedido inicial para incluir o Decreto no 44.908/2023. Considerando que não houve a citação do réu, DEFIRO o aditamento pretendido. Em relação ao aditamento do pedido para suspensão dos efeitos do Decreto n.o 44.908/2023, tal ato normativo possui presunção de legalidade e legitimidade e tem autonomia em relação à portaria n.o 102/2023. O Decreto não ostenta vício de competência e de forma. Portanto, em relação a tal ato normativo, não há como simplesmente estender os mesmos fundamentos que levaram à suspensão dos efeitos da portaria para suspender os efeitos do decreto. São atos normativos diversos, autônomos e independentes. Na petição, a autora alega que o Decreto da Governadora tem vício procedimental, porque não houve deliberação do Conselho de Administração, como prevê a legislação. Não há dúvida de que, nos termos da lei distrital n.o 3.831/2006, o Conselho de Administração do INAS, seja por deliberação, seja por proposta de reajuste, participa e integra a decisão sobre fixação e revisão de valores de percentuais mínimos e máximos. No caso, resta apurar se houve participação do Conselho de Administração neste processo de decisão. Ao menos neste momento, não há evidência de que inexiste qualquer participação do Conselho. Por isso, somente após a oitiva do INAS será possível apurar a existência deste vício.Após a contestação, retornem conclusos para reavaliação da liminar em relação ao pedido de aditamento. A mera alegação de que não houvedeliberação do Conselho deAdministração, conforme prevê a legislação de regência (LeiDistrital 3.831/2006, art. 21, §§ 1o e 2o), por si só (ou seja, sem prova), e antes da manifestação do Ente Público, não demonstra probabilidade do direito alegado, razão pela qual INDEFIRO, neste momento, o pedido de extensão dos efeitos da liminar deferida. Cite-se o DF. Prazo 30 dias, já inclusa dobra. Após, ao MP. Prazo 10 dias, já inclusa dobra. Por fim, voltem-me para decisão. AO CJU: Intime-se a parte autora. Prazo 15 dias. Cite-se o DF. Prazo 30 dias, já inclusa dobra. Após, ao MP. Prazo 10 dias, já inclusa dobra. Por fim, voltem-me para decisão.” Em suas razões recursais, narra o Agravante, em síntese, que, após a edição do Decreto n. 44.908, ocorrida em 30.8.2023, promoveu o aditamento da petição inicial da ação de origem, requerendo a suspensão dos efeitos do ato normativo. Argumenta que, assim como a Portaria n. 102/2023, o Decreto n. 44.908/2023 não obedece ao disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 21 da Lei n. 3.831/2006, porque editado sem base em deliberação ou proposta do Conselho de Administração do INAS, sendo flagrante a sua ilegalidade. Aduz haver risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, considerando a iminência da implantação do reajuste em questão, que pode ser superior a 113% (cento e treze) por cento nas contribuições mensais devidas pelos beneficiários com idade superior a 59 anos. Menciona a decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0738690-85.2023.8.07.0000, de objeto semelhante ao dos autos e mesma relatoria, no bojo do qual foi deferido o efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos do Decreto n. 44.908/2023. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal para que seja suspenso o reajuste previsto no Decreto no 44.908/2023. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 52170327 e Id. 52170323. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a concessão de tutela antecipada recursal, para sobrestar os efeitos do Decreto no 44.908/2023, por entender que a referida norma padece de ilegalidade. Em síntese, o Agravante destaca que o Decreto no 44.908/2023 foi editado com o fim de reajustar as contribuições do plano de saúde, sem prévia deliberação ou sem que tenha sido proposto pelo Conselho de Administração, critérios exigidos por lei. Em juízo de consignação sumária, não verifico a presença dos autorizadores da concessão da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que, embora ao proferir decisão liminar no bojo do Agravo de Instrumento n. 0738690-85.2023.8.07.0000, também de minha relatoria, tenha inicialmente entendido que o Decreto no 44.908/2023 ainda padecia de vício, por ausência de prévia deliberação ou proposta do Conselho de Administração, em análise mais aprofundada do caso, tenho que a irregularidade consistente na ausência de deliberação do referido órgão deve ser ponderada em face da necessidade e a urgência dos reajustes do plano. Isso porque tal vício está na iminência de ser sanado, pois já fora publicado o Decreto n. 45.022, de 2 de outubro de 2023, que designou os membros do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF. Ademais, o estudo atuarial de reajuste acostado aos autos pelo Agravado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0736209-52.2023.8.07.0000 evidencia um déficit financeiro em 2023 de R$ 451.571.833,57 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), de modo que a não concessão de reajustes nas mensalidades poderá acarretar a paralisação dos serviços prestados, ocasionando prejuízos aos beneficiários do plano. Nesse cenário, considerando o flagrante desequilíbrio atuarial, a falta de reajuste poderá comprometer o funcionamento do plano, gerando prejuízos a toda a coletividade, inclusive para os substituídos da parte agravante. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que na ponderação entre o princípio da legalidade administrativa e o direito à saúde, este deve prevalecer. Igualmente, o risco de comprometer o funcionamento do plano se sobrepõe ao risco de os beneficiários arcarem com os reajustes, sobretudo porque os valores eventualmente pagos em excesso poderão ser restituídos. Por fim, destaco que a solução adequada da causa em análise impõe também que sejam observados os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Sucede que a matéria em análise nos presentes autos tem sido objeto de apreciação em diversos processos em tramitação nesta Corte de Justiça, no bojo dos quais sindicatos representantes de diversas categorias profissionais se insurgem contra o reajuste nas mensalidades do plano de saúde gerido pelo Agravado, aduzindo fundamentos coincidentes com os suscitados pelo ora Agravante. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que foram proferidas decisões monocráticas mantendo o reajuste impugnado no MS 0737105-95.2023.8.07.000, impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, de relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, assim como no AI n. 0738422-31.2023.8.07.0000, interposto pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF, de relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, e no AI n. 0736209-52.2023.8.07.0000, interposto pelo Sindicato dos Servidores Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do DF e de relatoria do eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima. Assim, considerando a necessidade de se conferir tratamento coerente a situações fático-jurídicas idênticas e em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, filio-me doravante ao posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça para manter a exigibilidade do reajuste impugnado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora